Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-52.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700998-52.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA ALVES RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A despeito do "debate interno" noticiado pela agravante quanto ao fornecimento de 150 tiras por mês, houve solução administrativa, conforme despacho de ID40488651. Não há portanto, necessidade de intervenção judicial para determinar exatamente o que a Secretaria de Saúde tem feito, o fornecimento das tiras indicadas no relatório médico, que deve ser renovado a cada 90 dias. Todavia, antes de extinguir o feito, esclareça a agravante no prazo de 10 dias se recebeu as tiras indicadas no relatório médico no mês de outubro de 2022. Se tiver sido fornecido, com base no último relatório médico, não há motivo para o prosseguimento do feito. Desde logo ressalto que este recurso não ficará suspenso para aferir se o fornecimento foi cumprido mês a mês. Eventual descumprimento futuro poderá fundamentar outro pedido judicial perante o Juízo que proferiu a sentença. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a